Tribunal: TJMT
Processo: 1003388-03.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003388-03.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Apreensão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MARCELO KROHLING - CPF: 816.373.909-63 (EMBARGANTE), MATTHEUS COSTA MARTINS - CPF: 019.401.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que,
por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, mantendo a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Aviso de Cobrança
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões, contradições ou erros materiais no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis somente para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é admitido por meio dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não constituem meio processual apto à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
embargos de declaração opostos por

MARCELO KROHLING
contra o v. acórdão
(Id. 357113365)
proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, mantendo a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Aviso de Cobrança n. 2305115.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no
v.
acórdão embargado quanto à análise dos argumentos deduzidos em suas contrarrazões, especialmente no que se refere à ocorrência de prescrição intercorrente administrativa em razão da excessiva demora da Administração Pública na conclusão do processo administrativo fiscal, que perdura há mais de oito anos.

Alega, ainda, omissão quanto à apreciação de precedentes deste e
.
Tribunal de Justiça que, segundo afirma, reconheceram a ocorrência de prescrição intercorrente administrativa em hipóteses de mora excessiva da Administração Pública em processos fiscais, mencionando os Agravos de Instrumento n. 1041483-39.2025.8.11.0000 e n. 1001173-25.2024.8.11.0000.

Sustenta que o
v.
acórdão deixou de proceder ao

distinguishing

ou à superação dos referidos julgados, em afronta ao disposto no art. 489, §1º, VI, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos declaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas, reformando-se o
v.
acórdão embargado a fim de restabelecer a decisão liminar que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário
.

Contrarrazões pela manutenção da decisão (Id. 280163860).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
MARCELO KROHLING
contra o v. acórdão (Id. 357113365) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, mantendo a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Aviso de Cobrança n. 2305115
.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada.

Pois bem.

No julgamento do agravo de instrumento, esta c. Câmara enfrentou expressamente a controvérsia central submetida à apreciação jurisdicional, consistente na possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo tributário em razão da demora da Administração Pública na apreciação do contencioso administrativo fiscal.

Constou expressamente do acórdão embargado:

“O art. 156 do Código Tributário Nacional enumera, de maneira exaustiva, as hipóteses de extinção do crédito tributário,
não incluindo entre elas a prescrição intercorrente no processo administrativo
.”

“Ademais, o art. 151, III, do Código Tributário Nacional, de forma inequívoca,
suspende o prazo prescricional durante o trâmite de processos administrativos tributários
, enquanto o crédito tributário estiver sob análise da autoridade administrativa competente.”
[sem destaque no original]

O v. acórdão embargado também consignou, de forma expressa, que:

“Logo, a pretensão da parte impetrante, ora agravada, foi baseada exclusivamente na alegação de mora excessiva da Administração, sem amparo em norma legal específica que preveja a prescrição intercorrente administrativa no âmbito tributário, o que, por si só, afasta a plausibilidade do direito invocado.”

Desse modo, ao contrário do alegado pelo embargante, houve apreciação suficiente da tese jurídica deduzida, inclusive quanto à alegada mora excessiva da Administração Pública e à ausência de previsão legal apta a autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa tributária.

A circunstância de o acórdão não ter mencionado individualmente todos os fundamentos expendidos pela parte, inclusive a invocação subsidiária da Lei Estadual n. 7.692/2002 ou os precedentes indicados, não caracteriza omissão, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para dirimir a controvérsia posta em julgamento.

Com efeito, o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais não impõe ao julgador a obrigação de rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que exponha, de maneira clara e coerente, os fundamentos jurídicos suficientes à formação de seu convencimento.

Por fim, o v. acórdão embargado foi explícito ao afirmar a inexistência de suporte normativo para o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa tributária, bem como ao consignar que o regime jurídico do Código Tributário Nacional suspende a exigibilidade do crédito tributário durante todo o trâmite do contencioso administrativo.

Nessas circunstâncias, os precedentes invocados pelo embargante não alteram a

ratio

decidendi
adotada pelo colegiado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026